Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-12.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600272-12.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600272-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC 0600272-
12.2020.6.16.0091 (DRAP nº 0600251-36.2020.6.16.0091), que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Emilene Aparecida
Montrezol, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 17121, no município de
Paranapoema. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Emilene
Aparecida Montrezol, ao cargo de vereadora, sob o número 17121, pelo Partido Social Liberal (17 -
PSL), no Município de Paranapoema/PR, sob o fundamento de que a candidata não é filiada ao
partido pelo qual pretende concorrer, nos termos da exigência do artigo 28, §1º, da Resolução
23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMILENE APARECIDA MONTREZOL (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18999
766
13/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600272-12.2020.6.16.0091 –
Paranapoema – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR0082167
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada manifestação do Tribunal acerca dos temas
relevantes para a solução do litígio, não há que se falar em omissão ou
contradição.
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18999766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313585908000000018393342
Número do documento: 20111313585908000000018393342

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMILENE APARECIDA
MONTREZOL contra o acórdão nº 56.692, que negou provimento ao recurso interposto
mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu o seu registro de candidatura pois
reconhecida a inexistência de condição de elegibilidade para concorrer ao pleito em
curso, consistente na falta de filiação partidária.
Em suas razões (id. 16487066), a embargante alega, preliminarmente,
contradição e omissão da decisão embargada que considerou que não houve
cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da prova testemunhal pelo juízo a
quo ao passo que constou “na própria ementa que declaração partidária constitui
documento unilateral e sem fé pública, motivo pelo qual não comprovam ingresso do
recorrente nos quadros do partido na data alegada”. Afirma que o julgado negou
vigência aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 4º e 5º da Lei Complementar nº
64/90.
No mérito, defende a possibilidade de juntada de novos documentos em
sede de embargos de declaração, advogando que “na impossibilidade de extrair uma
ata notarial no feriado, realizou um vídeo da tela do computador (vídeo 1, doc. 4 anexo).
Essa evidência mostra que em 07/04/2020 o Presidente do PSL de Paranapoema
informou o Diretório Estadual do Partido a respeito da eventual lista de pré-candidatos,
o que evidencia que o Presidente do PSL de Paranapoema/PR tinha convicção de que
a Embargante estava nos quadros do partido” (fls. 9, id. 16487066).
Sustenta que o acórdão é contraditório ao exigir “mesmo diante das
dificuldades impostas pela pandemia que a Embargante apresente comprovação da
sua relação com o partido exclusivamente por meios bilaterais.”
Aduz, também, que a decisão embargada padece de divergência
jurisprudencial vez que possível o reconhecimento da filiação partidária a partir da soma
das evidências aliadas apontando “necessidade de flexibilização na apreciação da
prova, devido às dificuldades causadas pela pandemia (...) ocasionando a dificuldade
na obtenção da prova bilateral como demonstrados nestes embargos de declaração”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para sanar as contradições e omissões apontadas, inclusive para fins de
prequestionamento da matéria.
Na sequência, sobreveio petição (id. 17779666) requerendo a juntada de
novos documentos “que se formaram e foram conhecidos somente em 05/11/2020”,
referente à AIJE proposta pelo MPE fundamentada na tese de que o partido PSL de
Paranapoema/PR ciente da não filiação de embargante teria registrado a sua
candidatura para burlar a cota de gênero do art. 10, § 3º, da Lei nº. 9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
Num. 18999766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313585908000000018393342
Número do documento: 20111313585908000000018393342

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outro vértice, a contradição ocorre quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão
(sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Nesse sentido, Barbosa Moreira afirma que "contradição significa ação de
contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições,
sendo que uma exclui a outra" (MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao
. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Código de Processo Civil
Na espécie, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso
e contraditório em relação ao suposto cerceamento de defesa e ao conjunto probatório
produzidos nos autos – elementos que demonstram bilateralmente a filiação da
recorrente dentro do prazo legal.
Com a devida vênia, no entanto, a decisão embargada não padece de
nenhum dos vícios apontados.
É que a decisão foi clara ao afirmar que não restou configurado o alegado
cerceamento de defesa, eis que a comprovação, no âmbito do registro de candidatura,
dá-se por meio documental, sendo irrelevante para o equacionamento da lide a oitiva
de testemunha.
Desta forma, verifica-se que a insurgência da candidata não respeita
propriamente à contradição, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
No tocante aos documentos juntados, a embargante não trouxe aos autos
qualquer apontamento apto a comprovar a alegada filiação, eis que os documentos
juntados à AIJE, proposta pelo MPE, não comprovam a vontade da eleitora de se filiar
ao PSL, havendo apenas pedido de transferência do seu título de eleitor.
Num. 18999766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313585908000000018393342
Número do documento: 20111313585908000000018393342

Outrossim, as capturas de arquivo de planilha do
de relação de
excel
filiados também não comprovam o efetivo pedido de filiação da embargante, por se
tratar também de documento de confecção unilateral, não havendo a bilateralidade
necessária.
Da mesma forma, em relação as dificuldades geradas pela pandemia, friso
que o próprio mecanismo oficial de comprovação da filiação partidária (FILIAWEB), por
meio do banco de dados de filiação disponibilizado pelo TSE, afasta, nesse ponto, as
adversidades geradas pelas restrições da pandemia, por se tratar de sistema eletrônico,
de uso remoto, não havendo necessidade de atendimento pessoal.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente à omissão ou à contradição, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação
da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-12.2020.6.16.0091 -
Paranapoema - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
EMILENE APARECIDA MONTREZOL - Advogado da EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE
SOUZA - PR0082167 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 18999766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313585908000000018393342
Número do documento: 20111313585908000000018393342

SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18999766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313585908000000018393342
Número do documento: 20111313585908000000018393342